Tribunal: TJES
Processo: 5009644-43.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009644-43.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER MADEIRA MARTINS

RECORRIDO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009644-43.2024.8.08.0000

RECORRENTE: WAGNER MADEIRA MARTINS

Advogados do(a) RECORRENTE: LIVIA DALLA BERNARDINA ABREU - ES22420-A, STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES18013-A

RECORRIDO:

S. R. S. D. C. M.

Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA RODRIGUES DA CONCEICAO - ES35498

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS

PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO. RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

T
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o

p
or

WAGNER MADEIRA MARTINS

em face da
Decisão
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 9095964),
por meio da qual
foi indeferido o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em favor de S. R. S. D. C. M.
. O recorrente alega inexistência de evidências de violência física ou psicológica e ausência de situação de risco iminente, requerendo a revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos apresentados justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) definir se a decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de revogação respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima, corroborado por elementos fáticos consistentes, sustenta a existência de situação de risco e intimidação, o que justifica a fixação das medidas protetivas de urgência, conforme jurisprudência consolidada que confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica.

A decisão de primeiro grau deve ser preservada em razão do princípio da confiança no Juízo de origem, que, estando mais próximo das partes e dos fatos, possui melhores condições de avaliar a situação de risco.

O Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero recomenda a valorização do relato da vítima, considerando as dinâmicas peculiares da violência doméstica, que frequentemente ocorre no âmbito privado ou de forma velada.

O Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1249) determina que a revogação de medidas protetivas exige contraditório prévio, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, corroborado por elementos fáticos consistentes, é suficiente para a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei Maria da Penha.

O contraditório prévio é requisito indispensável para a revogação de medidas protetivas de urgência, sendo necessária a oitiva da vítima e do suposto agressor.

O princípio da confiança no Juízo de origem fundamenta a manutenção das decisões que analisam situações de risco, salvo elementos robustos que demonstrem a desnecessidade das medidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 22; CPP, art. 282, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RESE nº 0000693-10.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, julgado em 25/01/2024.

STJ, REsp nº 1.961.123/DF (Tema nº 1249), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5009644-43.2024.8.08.0000

RECORRENTE: WAGNER MADEIRA MARTINS

Advogados do(a) RECORRENTE: LIVIA DALLA BERNARDINA ABREU - ES22420-A, STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES18013-A

RECORRIDO:

S. R. S. D. C. M.

Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA RODRIGUES DA CONCEICAO - ES35498

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WAGNER MADEIRA MARTINS

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 9095964), por meio da qual foi indeferido o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em favor de S. R. S. D. C. M.

Nas razões recursais (id. 9095968) alega-se que não há evidências de prática de violência física ou psicológica por parte do recorrente contra a recorrida, inexistindo situação de risco iminente, o que afastaria os pressupostos necessários para a manutenção das medidas protetivas. Deste modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar as medidas protetivas de urgência.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A recorrida S. R. S. D. C. M. requereu o deferimento das Medidas Protetivas de Urgência na data de 07/12/2023, alegando que Wagner Madeira Martins, seu ex-cônjuge e pai de seus dois filhos, desde a separação do casal, tem-lhe causado abalo emocional por meio de intimidação. Narrou que no dia 30/11/2023 o suposto agressor intimidou-a com olhares raivosos, gesticulando de forma ameaçadora, deixando-a com medo e pânico.

As Medidas Protetivas de Urgência foram deferidas no dia 11/12/2023 (id. 9095876).

A Lei Maria da Penha constitui verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidor da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

No caso, não se trata de narrativa teratológica ou incongruente, havendo suporte fático coeso que justifica a fixação das medidas protetivas, com base no depoimento da vítima.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal que
“
tratando-se de medidas cautelares, com o intuito de resguardarem a ofendida, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima assume especial valor, tendo em vista a vulnerabilidade a que se encontra submetida”
(TJES, RESE 0000693-10.2023.8.08.0024. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 25/01/2024.

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

É digno de nota ressaltar que deve ser privilegiado o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à fixação das medidas protetivas, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que levaram à situação ora consolidada. Assim, havendo o relato de situação de risco manifestada pela ofendida, é medida que se impõe a manutenção das medidas protetivas para resguardar a sua integridade.

Ademais, em conformidade com o recente posicionamento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no recurso especial representativo de controvérsia (Tema nº 1249), julgado em 13/11/2024 (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção), a sua revogação deve
sempre
ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

Nesse diapasão, e considerando o lapso temporal transcorrido desde a sua fixação, é imperioso que a revisão dos pressupostos das medidas protetivas sejam avaliados com cautela.

Dentro dos parâmetros apresentados, a situação de risco está claramente demonstrada, justificando a adequação e pertinência da aplicação das medidas protetivas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)